Tribunal: TJPA
Processo: 0801213-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801213-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MICHAEL DO CARMO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FATO NOVO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal no qual se pretende a reforma de decisão que concedeu ao apenado a progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e fundamentação da decisão que concedeu a progressão antecipada ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do recurso resta prejudicada, tendo em vista que, após a interposição do agravo, sobreveio decisão determinando a regressão de regime do apenado, em razão da prática de falta grave (fuga), o que altera a situação jurídica originalmente impugnada.

4. Tal fato configura alteração relevante na situação executória, o que acarreta a prejudicialidade do recurso, diante da perda superveniente de seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do reeducando, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto”

__________

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000, relatora Desembargadora Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que concedeu a progressão antecipada de regime ao apenado Michael do Carmo Rocha, em virtude da superlotação carcerária do regime fechado na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém/PA (ID 24497993, pág. 12/18).

O agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, sustenta que não há condições degradantes ou violações que justifiquem a progressão antecipada de regime prisional, ressaltando a garantia de direitos mínimos aos apenados, além da adoção de medidas para reduzir a superlotação, tais como, o ajuizamento de ação civil pública para interdição da UCR e proibição de recebimento de novos presos condenados ou provisórios no regime fechado, a transferência de reeducandos que não pertencem à Comarca de Santarém e a determinação à SEAP para elaboração de cronograma de saneamento da superpopulação carcerária, acrescentando, por fim, a impossibilidade da progressão
per saltum
antes do preenchimento do requisito legal.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão que concedeu a progressão antecipada de regime sob a justificativa de superlotação carcerária do regime fechado na UCR de Santarém/PA (ID 24497993 – Pág. 21).

O agravado contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 24497993 - Pág. 34), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 24497993 - Pág. 40).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 30126911).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que deferiu a progressão de regime ao agravado em 08/01/2025.

Ocorre que, em consulta aos autos da execução penal no Sistema SEEU (Proc. 2000651-43.2021.8.14.005, mov. 121), constata-se que, após a interposição do presente agravo, sobreveio decisão que determinou a regressão do regime prisional do apenado, em virtude da notícia de prática de falta grave, consubstanciada em fuga. Tal modificação na situação executória configura fato superveniente, apto a ensejar a perda do objeto do presente recurso.

Destarte, “tendo em vista que após a interposição do presente agravo foi proferida decisão que alterou a situação fática” do reeducando “mostra-se prejudicado o recurso em decorrência da perda superveniente do objeto” (TJMG,
AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023)

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025